Tribunal: TJDFT
Processo: 0721287-37.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721287-37.2022.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: ELEANDRO PEDROSO PIRES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMENDA À INICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. APRESENTAÇÃO DO TÍTULO ORIGINAL. DETERMINAÇÃO JUDICIAL NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. 1.Da leitura do art. 1.012, § 1o, inciso V, do CPC, extrai-se que a apelação interposta contra sentença que "confirma, concede ou revoga tutela antecipada" terá efeito meramente devolutivo. Não obstante, se já distribuída a apelação, poderá ser formulado pedido de concessão de efeito suspensivo, por requerimento dirigido ao Relator, art. 1.012, § 3o, inciso II do CPC, nos casos em que ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação. Na hipótese, é de se indeferir o efeito suspensivo pleiteado, nos termos do § 4o do art. 1.012 do CPC, haja vista não estarem presentes os requisitos para a tutela pretendida. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido a flexibilização do ônus da prova à luz das particularidades do caso, da excessiva dificuldade em cumprir o encargo e da maior facilidade de obtenção da prova pela parte contrária, para determinar às Instituições Financeiras a exibição de extratos bancários, enquanto não estiver prescrita eventual ação sobre elas e desde que demonstrada a plausibilidade da relação jurídica alegada, em observância ao artigo 373, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil. 3. Não há razão para condicionar a propositura da demanda à existência de documentos relacionados às cédulas de crédito rural, devendo ser dado prosseguimento ao feito, com a determinação para que a Instituição Financeira apresente a documentação requerida referente às cédulas rurais emitidas no final da década de 90, já que minimamente comprovada a existência do título e a condição de substituído da parte autora. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. O recorrente, sem indicar o dispositivo de lei que entende violado ou ao qual tenha sido emprestada interpretação divergente daquela que promana de outros tribunais, sustenta a impossibilidade da inversão do ônus probatório determinada no acórdão, pois, segundo verbera, as “instituições financeiras têm o dever de guardar todos os documentos ligados à sua atividade” somente até restar prescrita eventual pretensão dos seus clientes. Assim, considerando que as transações bancárias objeto da presente demanda ocorreram nos anos de 1990, defende que a apresentação de qualquer documento impõe obrigação mais onerosa que a prevista em lei e na jurisprudência. Por fim, conquanto tenha o recorrente fundamentado o recurso exclusivamente na alínea “a” do permissivo constitucional, afirma expressamente, na peça recursal, que o acórdão combatido divergiu do posicionamento adotado pelo STJ e colaciona julgado da Corte Superior com o objetivo de demonstrar o dissídio interpretativo, sendo, assim, legítimo supor que pretendia embasar seu inconformismo também na alínea “c” do autorizador. Pede que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF 40.427 (ID 42934096 - Pág. 13). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A ausência de indicação de dispositivo infraconstitucional violado ou sobre o qual recaia o dissídio jurisprudencial atrai a aplicação do óbice contido na Súmula n° 284/STF” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.919.381/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022). Ainda que fosse possível superar esse óbice o apelo não mereceria transitar, uma vez que ultrapassar o entendimento colegiado no sentido de que “a Ação Civil Pública objeto do presente Cumprimento Provisório de Sentença reporta-se a contratos firmados há mais de vinte anos com o banco-réu, o qual tinha ciência da necessidade de armazenar os referidos documentos para eventual cumprimento da obrigação, diante da possibilidade de recálculo dos respectivos débitos na forma discriminada no título judicial” (ID. 41860395 - Pág. 4). Assim, acolher a tese recursal demandaria reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.158.472/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022). Indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome da advogada subscritora do recurso, tendo em vista o convênio firmando pela parte recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A029